Tribunal: STF
Processo: Súmula 647
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 647

Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar do Distrito Federal.

[{"tipo": "topico", "texto": "ASúmula 647foi convertida naSúmula Vinculante 39.Data de publicação do enunciado:DJde 13-10-2003.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]